Tribunal: TJDFT
Processo: 0701690-22.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0701690-22.2021.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: ASSOCIACAO MANSOES ALVORADA RECLAMADO: DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TJDFT D E S P A C H O Trata-se de Reclamação ajuizada por ASSOCIAÇÃO MANSÕES ALVORADA em face de decisão prolatada pelo Exmo. DESEMBARGADOR PRESIDENTE DO TJDFT objetivando que seja declarada sem efeito a certidão de trânsito em julgado constante da Ação Rescisória no 0716943-55.2018.8.07.0000 e, consequentemente, que seja cassado o despacho que nada proveu acerca do agravo interno interposto pela reclamante. Da leitura dos autos, não se verifica nenhuma forma de usurpação de competência, razão pela qual, ao menos em sede preliminar, não se mostra adequada a utilização da reclamação para a preservação de competência do tribunal (art. 988, I do CPC). Assim, em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a reclamante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível inadmissibilidade da reclamação, nos termos do artigo 198, I do Regimento Interno desta Corte. Intime-se. Brasília, DF, 21 de janeiro de 2021 16:54:50. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador